Tribunal: TJES
Processo: 5043957-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043957-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCO JOSE FROTA JUNIOR
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5043957-21.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
FRANCISCO JOSE FROTA JUNIOR.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. MERA POSTERGAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO IMPORTA NA SUPRESSÃO DO DIREITO ADQUIRIDO INTEGRADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. EXIGIBILIDADE DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPESAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL EXCLUÍDAS DO TETO DE GASTOS COM PESSOAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017.

2.

Em suas razões recursais, o ente público pretende a reforma integral do julgado, sustentando a constitucionalidade da norma suspensiva conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES. Argumenta que a determinação de pagamento de parcelas retroativas violaria precedente vinculante da Corte Suprema e dispositivos constitucionais relativos à separação de poderes e à reserva de plenário.

3.

O recorrido, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, asseverando que a declaração de constitucionalidade da referida lei validou apenas a suspensão temporária do desembolso, e não a supressão do direito adquirido à evolução na carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a exigibilidade de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes de promoção funcional, cujos efeitos financeiros foram suspensos por legislação estadual declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito, a sentença de origem não merece reforma, porquanto se encontra alinhada à orientação vinculante firmada no IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101, bem como à interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES. Conquanto a Suprema Corte tenha declarado a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal provimento limitou-se a validar a postergação temporária dos efeitos financeiros das promoções em cenário de crise, sem autorizar a supressão de direitos que, uma vez preenchidos os requisitos legais, já passaram a integrar o patrimônio jurídico do servidor.

6.

Nesta senda, a formalização da ascensão funcional pelo ato administrativo correspondente consolida o direito adquirido, de sorte que o diferimento do pagamento configura mera condição suspensiva cujos efeitos cessam com o restabelecimento do equilíbrio fiscal. Uma vez que o próprio Poder Judiciário reconheceu a superação do óbice orçamentário ao implementar a vantagem em folha, as diferenças acumuladas no interregno transmudam-se em dívida exigível, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do ente público em prejuízo à boa-fé que deve reger a relação funcional.

7.

Nesse diapasão, a condenação ao pagamento dos retroativos não encontra óbice nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que o recorrente não demonstrou, através de documentos comprobatórios, que o adimplemento das verbas objeto da demanda faria com que o Estado do Espírito Santo extrapolasse o limite legal com despesas de pessoal.

8.

Ademais, a própria legislação de regência prevê a possibilidade de ultrapassar o referido teto quando a despesa decorre de obrigação legal ou judicial, conforme se extrai da interpretação conjunta do artigo 19, parágrafo 1º, inciso IV, com o artigo 22, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 101/2000. Assim, constatada a higidez do direito funcional e a cessação do impedimento suspensivo, a manutenção do julgado é medida que se impõe, ratificando-se a procedência do pedido nos termos em que foi prolatada a sentença pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)